Tribunal: TJDFT
Processo: 0705846-38.2017.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. TORNEIO AMADOR DE FUTEBOL. SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DESPORTIVA. CONTRATAÇÃO DIRETA IRREGULAR. ELEMENTO SUBJETIVO. SUPERFATURAMENTO. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. OMISSÕES E CONTRADIÇÕES INEXISTENTES.
1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que as partes demonstrem a existência de erro material, contradição, omissão ou obscuridade.
2. A omissão que autoriza a oposição dos aclaratórios é aquela referente à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado. Já a contradição prevista no artigo 1.022 do diploma processual é definida como uma incompatibilidade lógica (desacordo ou discrepâcia) entre duas proposições integrantes de um mesmo aresto (contradição interna). Não se confunde, portanto, com a adoção de raciocínio diverso daquele defendido por qualquer das partes.
3. No caso vertente, o aresto apreciou, detida e coerentemente, cada uma das questões apontadas nos aclaratórios, em especial: a) o reconhecimento do prejuízo ao erário, por incidência de presunção legal (art. 10, inciso VIII, Lei no 8.429/92), ratificada por entendimento jurisprudencial, nos casos de dispensa irregular de licitação; b) o fato de a sentença ter condenado os réus apenas em relação ao ilícito descrito no art. 10, inciso VIII, da Lei no 8.429/92 (prejuízo ao erário); c) o exame do elemento subjetivo das condutas apontadas.
4. A discordância em relação à fundamentação adotada no acórdão não se amolda à finalidade integrativa dos aclaratórios. Ao contrário, revela o intuito de promover a reforma do julgado, objetivo que transborda os limites da via recursal eleita.
5. Recurso conhecido e desprovido.